Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704438-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIZANGELA GOMES DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A presente apelação foi interposta na 2a instância (certidão de ID 32755315) e também nos autos da ação penal originária. É repetição da apelação n. 0710273-27.2020, da qual sou relator e está conclusa nesta data. Devido a duplicidade, cancele-se a presente distribuição. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES